Tribunal: STF
Processo: ARE 1305781
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DOS PRAZOS: CAPUT DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação. Apropriação indébita. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação da ré nos moldes em que proferida. Pedido ministerial requerendo o aumento da pena-base para o máximo previsto no tipo penal e também reconhecimento, na etapa derradeira, da continuidade delitiva. Acolhimento parcial somente para reconhecer a continuidade delitiva, com redimensionamento da pena. Recurso defensivo não provido e acolhimento parcial do apelo ministerial” (fl. 1, e-doc. 21). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 37-41, e-doc. 22 e fls. 1-4, e-doc. 23).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVI do art. 5º da Constituição da República.
    Afirma que, “no caso vertente, não se viu qualquer elemento que demonstrasse a prática do cometimento de conduta criminosa por parte da recorrente, e, se assim não o fosse, o representante do PARQUET atuante e combativo do Município de Sorocaba não havia, por diversas vezes, requerido a absolvição da recorrente” (fl. 17, e-doc. 22).
    Salienta que “a principal, e podemos até dizer talvez única testemunha que fundamentou a sentença condenatória, MENTIU” (fl. 20, e-doc. 22).
    Ressalta que “o depoimento da testemunha Eric foi mentiroso e, por consequência, temos se tratar de uma prova ilícita, pois afrontou a norma legal que impõe à testemunha a obrigação de dizer a verdade” (fl. 22, e-doc. 22).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 11-12, e-doc. 24).
    A agravante sustenta que “a matéria tratada em sede de Recurso Extraordinário não foi interposta sem a fundamentação necessária, já que todos os requisitos exigidos por lei estão presentes, menos ainda esbarra na Súmula 279 do STF, mormente porque o mencionado recurso não trata de reexame de prova” (fl .22, e-doc. 24).
    Salienta não pretender “o revolvimento de provas, mas o reconhecimento de que a fundamentação da decisão condenatória se deu com base em prova ilícita o que afronta textualmente o inciso LVI da Carta Magna” (fl. 23, e-doc. 24).
    Pontua que “as normas processuais já contemplam dispositivos de modo a excluir do processo as provas consideradas ilícitas. A sanção para o seu descumprimento já se encontra descrita na própria norma processual, que poderá ser, pelo menos em regra, a declaração ou decretação da nulidade da prova” (fl. 23, e-doc. 24).
    Requer o “PROVIMENTO integral do presente Agravo, com a admissibilidade, seguimento e provimento do Recurso Extraordinário, conforme os pleitos nele encartados” (fl. 25, e-doc. 24).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O presente agravo é intempestivo.
    6. A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi publicada no Diário de Justiça eletrônico em 31.10.2019 (fl. 13, vol. 24). O agravo nos autos principais foi protocolizado em 19.11.2019 (fl. 15, vol. 24), quando exaurido o prazo legal de quinze dias. 
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de a contagem do prazo processual penal ser realizada com fundamento em norma específica sobre a matéria, o art. 798 do Código de Processo Penal, a afastar a incidência do art. 219 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL. MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS. DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, CAPUT ). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º). INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.086.135-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.4.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LXV E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.124.766-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTEMPESTIVO. CONTAGEM DE PRAZO (ART. 798, CPP). CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. Agravo regimental interposto fora do prazo legal. 2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.084.634-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018). 
    “Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Penal e Processo Penal. 2. Contagem do prazo em matéria penal. Dias úteis. Inaplicabilidade. 3. Em matéria penal, conta-se o prazo em dias corridos. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.115.857-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.2.2019). 
    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de janeiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora